Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0706331-12.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERLEN FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, PETRUSKA BARBOSA CRUVINEL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta contra o Banco de Brasília e o Cartão BRB S.A. A Turma negou provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme prevê o artigo 55, da Lei 9.099/95 (ID 71575436). Após o trânsito em julgado, a patrona da parte recorrida apresentou pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários, oportunidade em que a recorrente apresentou impugnação, sustentando que formulou pedido de gratuidade de justiça, embora não tenha sido analisado no âmbito da Turma. Essa a razão, portanto, para o envio dos autos pelo Juízo de origem (ID 76622445). É o relato do necessário. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) atribui ao Relator competência para “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma” (art. 11, inc. XIII), bem como para “deliberar sobre o pedido de assistência judiciária formulado no processo” (art. 11, inc. XIV). No caso concreto, verifico que, embora a recorrente tenha, de fato, formulado pedido de gratuidade, acostando documento com o intuito de demonstrar sua hipossuficiência (ID 69405189), não houve deliberação monocrática ou colegiada a respeito. Nesse cenário, tendo em vista a demonstração de rompimento do vínculo empregatício com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 69405190) e, ainda, que não houve impugnação do pedido, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 69405202), DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente, ficando suspensa a exigibilidade das verbas fixadas no Acórdão de ID 71575436. Anote-se. Operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.